Tribunal: TJMT
Processo: 1037328-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037328-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT
RECORRENTE: SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que reconheceu o direito ao terço constitucional apenas sobre 15 dias de férias, no período de 2019 a 2022. A recorrente postula a reforma parcial da decisão para que o terço constitucional incida sobre a totalidade dos 45 dias de férias a que faz jus anualmente, abrangendo o período de 2019 a 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias a professor temporário da educação básica do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o alcance temporal do direito, à luz da prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (LC no 50/1998, com redação da LC no 104/2002) assegura aos professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias com o pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade do período.
4. A jurisprudência do TJMT, firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), reconhece expressamente esse direito, tanto para professores efetivos quanto temporários que atuem em sala de aula.
5. Os documentos juntados não comprovam o pagamento integral do terço constitucional sobre os 45 dias no período de 2019 a 2023, nem o Estado de Mato Grosso demonstrou a quitação da verba.
6. Considerando que a ação foi proposta em 30/05/2024, incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente a 30/05/2019, nos termos da Súmula 85 do STJ.
7. A reforma parcial da sentença se impõe para adequar a condenação ao entendimento consolidado pelo IRDR e ao direito previsto na legislação estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias anuais aos professores contratados temporariamente da educação básica do Estado de Mato Grosso, conforme previsto na legislação estadual. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos da data de ajuizamento da ação. 3. Cabe à Administração comprovar eventual pagamento da verba questionada, sob pena de responsabilização patrimonial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037328-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO - CPF: 913.699.081-72 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025